Tribunal: TJSP
Processo: 2249632-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela. Condomínio. Pretensão de recebimento de valores locativos do imóvel de propriedade da autora-agravada até o deslinde do feito (proc. no 1041380-13.2015.8.26), que trata da anulação de negócio jurídico de venda e compra. Sentença proferida naquela demanda que anulou a venda do imóvel pertencente a agravada. Presença dos requisitos autorizadores a

Ementa:
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela. Condomínio. Pretensão de recebimento de valores locativos do imóvel de propriedade da autora-agravada até o deslinde do feito (proc. no 1041380-13.2015.8.26), que trata da anulação de negócio jurídico de venda e compra. Sentença proferida naquela demanda que anulou a venda do imóvel pertencente a agravada. Presença dos requisitos autorizadores a concessão da tutela pleiteada. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar o depósito, a título de aluguel mensal no valor de R$ 2.500,00. Não constatados, por ora, os requisitos necessários à revogação da tutela.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249632-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que são agravantes
FRANCISCO DE ASSIS FACCIOLI, LUIZ ANTONIO DA SILVA e CARMEM LOPES
PRADO SILVA, são agravados REGINA CELIA LUQUE (INTERDITANDO(A)) e
CÉLIA REGINA FACCIOLI DE OLIVEIRA (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249632-16.2019.8.26.0000 -Voto no 26743 – SÃO SIMÃO - DHFM
2
VOTO No: 26743
AGRAVO No: 2249632-16.2019.8.26.0000
COMARCA: FORO DE SÃO SIMÃO
ORIGEM: VARA ÚNICA
JUIZ DE 1a INST.: ANTONIO JOSÉ PAPA JUNIOR
AGTES.: FRANCISCO DE ASSIS FACCIOLI E OUTROS
AGDA.: REGINA CELIA LUQUE
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela. Condomínio.
Pretensão de recebimento de valores locativos do imóvel de
propriedade da autora-agravada até o deslinde do feito (proc.
no 1041380-13.2015.8.26), que trata da anulação de negócio
jurídico de venda e compra. Sentença proferida naquela
demanda que anulou a venda do imóvel pertencente a
agravada. Presença dos requisitos autorizadores a concessão
da tutela pleiteada. Decisão que deferiu a tutela de urgência
pleiteada para determinar o depósito, a título de aluguel
mensal no valor de R$ 2.500,00. Não constatados, por ora, os
requisitos necessários à revogação da tutela.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
digitalizada às fls. 75/76 (autos originários), que deferiu a tutela de urgência, requerida em
caráter antecedente, para determinar aos agravantes depositarem nos autos, a título de
aluguel, mensalmente, o valor de R$ 2.500,00.
Os agravantes sustentam, em síntese, que os aluguéis foram fixados
em montante excessivo, tendo em vista a precariedade do imóvel e laudos apresentados por
corretores, indicando valor muito inferior (R$ 1.200,00).
Aduzem que, na verdade, o valor locatício seria de R$ 800,00, uma
vez que os laudos incluem cômodos existentes nos fundos, mas que deveriam ser excluídos
porque construídos por eles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249632-16.2019.8.26.0000 -Voto no 26743 – SÃO SIMÃO - DHFM
3
Observam que não apresentam condições financeiras de arcar com
o elevado valor arbitrado.
Pleiteiam a antecipação da tutela recursal.
Recurso processado sem a concessão da liminar (fls. 256/257), com
apresentação de contrarrazões (fls. 260/279).
É o relatório.

O recurso não comporta provimento.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê, como requisitos à
tutela de urgência, a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação.
Saliente-se
“A concessão da “tutela de urgência” pressupõe: (a) probabilidade do
direito; e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art.
300, caput). São expressões redacionais do que é amplamente
consagrado nas expressões latinas fumus boni iuris e periculum in mora,
respectivamente” (Cassio Scarpinella Bueno, Manual de Direito
Processual Civil, 2a ed., Editora Saraiva, p. 254).
E ainda:
“(...) Também é preciso que a parte comprove a existência da
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (...)” (Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16a
ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 931).
A decisão recorrida deixou consignado (fls. 75/76, dos autos
originários):
“Vistos.
Trata-se de tutela antecipada proposta por REGINA CELIA LUQUE,
representada por sua curadora, por meio da qual pleiteia em caráter
antecedente que seja determinado ao polo passivo o depósito mensal do
valor correspondente ao aluguel do imóvel ocupado pelos réus e que, em
princípio, seria de propriedade da autora (f.35/38).
Na disciplina da Lei n.o 13.105/2015, a tutela provisória incidental se
divide em tutela de urgência e de evidência. No caso dos autos requer-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249632-16.2019.8.26.0000 -Voto no 26743 – SÃO SIMÃO - DHFM
4
a tutela de urgência, cujos pressupostos, segundo o art. 300 do Código
de Processo Civil são: (1) a probabilidade do direito; (2) perigo de
dano; e (3) reversibilidade dos efeitos da decisão. Tais requisitos são
cumulativos, ou seja, a tutela pleiteada só terá cabimento quando todos
estiverem presentes na situação em análise.
A probabilidade do direito, segundo escólio de Fredie Didier1,
manifesta-se a partir da verossimilhança fática e da plausibilidade
jurídica.
Nessa linha, quanto à verossimilhança fática, verifico que há um
considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos
trazida pela parte requerente, o que se extrai dos documentos juntados
nas f. 35/38. Ademais, no que diz respeito à plausibilidade jurídica,
constato que é provável a subsunção dos fatos às normas invocadas pela
parte postulante, conduzindo aos efeitos pretendidos na argumentação
declinada na exordial.
Firmada a probabilidade do direito (fumus boni juris), a tutela
provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos
que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação
jurisdicional representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz
realização do direito. Ora, a inicial narra uma urgência concreta, atual
e grave, consistente na necessidade do aluguel para complementar sua
renda, ante os seus elevados gastos. Esse contexto fático denota não ser
possível aguardar pelo término do processo para entregar a tutela
jurisdicional. Presente, portanto, o periculum in mora.
Por fim, quanto à reversibilidade, plena a possibilidade de reversão.
Assim, concedo ao requerente a tutela antecipada requerida em caráter
antecedente para determinar que o polo passivo deposite nos autos, a
título de aluguel mensal, o valor de R$ 2.500,00 mensais (f. 49/50 e f.
69) (...)”.
De fato, num momento de cognição sumária, considerando os
elementos presentes nos autos, inclusive a sentença proferida nos autos da demanda
tombada sob o no 1041380-13.2015.8.26, que anulou a venda do imóvel pertencente a
autora-agravada, não é caso de redução do valor locativo fixado ou cassação da liminar
concedida em primeiro grau.
Cumpre observar que a medida não é de absoluta irreversibilidade,
pois, em caso de eventual improcedência da demanda, poderá a parte agravante ser
ressarcida de despesas indevidamente cobertas.
Desta forma, não se constata o risco de dano de difícil reparação,
que inviabilize aguardar a fluência do prazo para contestação com instrução probatória,
após o que, dependendo das circunstâncias verificadas nos autos, o pleito em questão pode
ser reapreciado pelo Juízo “a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249632-16.2019.8.26.0000 -Voto no 26743 – SÃO SIMÃO - DHFM
5
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES
Relator